Tribunal: TJDFT
Processo: 0722993-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722993-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: XENIA MACHADO DE OLIVEIRA AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por XENIA MACHADO DE OLIVEIRA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0717631-67.2025.8.07.0001, apresentado contra MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 235542757): “Trata-se de cumprimento de sentença proposto por XENIA MACHADO DE OLIVEIRA em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES AS, partes qualificadas. Em que pese as considerações da parte exequente, compulsando os autos não houve intimação nos moldes dos artigos 523 e seguintes do CPC, pois deve ser realizada por publicação em nome do patrono da parte contrária, cujos dados sequer foram informados pela exequente em sua inicial de cumprimento de sentença. Destaca-se que a Resolução no 455 do CNJ em seu artigo 18 prevê a comunicação por domicílio judicial eletrônico nos seguintes moldes: Art. 18. O Domicílio Judicial Eletrônico será utilizado exclusivamente para citação por meio eletrônico e comunicações processuais que exijam vista, ciência ou intimação pessoal da parte ou de terceiros, com exceção da citação por edital, a ser realizada via DJEN. Considerando que a obrigação é de pagar, observa-se que não se amolda aos termos do artigo indicado. Deve a parte devedora ser devidamente intimada, conforme determinado na decisão que deu início ao cumprimento de sentença (ID 231755597). Para tanto, deve a exequente juntar aos autos cópia da procuração em favor do patrono da parte executada apresentada nos autos principais, para o devido cadastramento e posterior publicação da intimação. Prazo: 15 (quinze) dias. Concernente ao requerimento de gratuidade de justiça, os artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, que dispõem sobre a gratuidade da justiça, devem ser lidos à luz do artigo 5o, LXXIV da Constituição Federal. A gratuidade de justiça não é, portanto, universal, mas sim sujeita à comprovação de insuficiência de recursos daquele que postula tal benefício. Ademais, a concessão do benefício importa em ordenamento de despesas para o Erário, sendo assim matéria de ordem pública. Cabe à parte produzir a prova da miserabilidade se for assim necessário, a fim de que o(a) magistrado(a) tenha elementos suficientes para fundamentar a decisão. Assim, deve a parte exequente apresentar, objetivamente, elementos que comprovem sua incapacidade de arcar com as despesas do processo, demonstrando suas rendas e despesas de sustento (alimentação, saúde, educação e moradia) para apreciação do pedido de concessão da gratuidade judiciária. Em relação aos critérios para a concessão do benefício, conforme prevê a Resolução no 140/2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, presume-se a hipossuficiência de renda daqueles com renda familiar de até 5 salários-mínimos. Tais critérios têm sido aceitos pela jurisprudência desta Corte. Dessa forma, para instruir o requerimento de gratuidade de justiça, junte a parte autora os documentos listados abaixo: 1) declaração de quem são os membros de seu núcleo familiar; 2) cópias dos três últimos contracheques de rendimentos ou outros proventos; 3) cópia dos três últimos extratos (históricos) de movimentações bancárias da(s) conta(s) que recebe o salário, remuneração variável ou outros proventos; 4) cópia das duas últimas declarações de IRPF entregue à Receita Federal. Atente-se a parte exequente para o fato de que a declaração falsa para fins processuais constitui crime de fraude processual (art. 347 do CP). Registre-se que a Lei no 15.109/25, que alterou o CPC, acrescentando parágrafo terceiro, que isenta os advogados de adiantar o pagamento de custas processuais em ações de cobrança ou execução relativas a honorários advocatícios. São as providências: 1) A exequente deve juntar aos autos cópia da procuração em favor do patrono da parte executada apresentada nos autos principais, para o devido cadastramento e posterior publicação da intimação para pagamento, ID 231755597. Prazo: 15 (quinze) dias. 2) Caso a parte exequente insista no requerimento de gratuidade de justiça, deve emendar o pedido no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da assistência judiciária.” Em suas razões, a agravante alega ser a decisão contra legis, porquanto a intimação via sistema é efetivamente válida. Informa ter a decisão ID 231755597, a qual recebeu o cumprimento de sentença e determinou a intimação da executada para pagamento e apresentação de impugnação, sido enviada via sistema (Expedição Eletrônica) para a executada MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES, nos termos do art. 5o da Lei no 11.419/06, bem como art. 270 do CPC e §1o do art. 246 do CPC. Salienta estar comprovada a intimação nos autos da MRV ENGENHARIA no dia 10/4/2025. Informa que para o sistema registrar tal ciência, é necessário que a executada cadastrada entre com seu login e senha no Sistema e, portanto, é irrefutável a ciência da presente execução em face da executada. Afirma ser a executada MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA, parceira eletrônica do TJDFT, segundo Portaria GPR 239, de 07/02/2019. E conforme o art. 22 da Instrução no 02 da Corregedoria do TJDFT, de 07 de abril de 2022, os expedientes de citação ou intimação direcionados aos parceiros de expedição eletrônica com cadastro regular devem ser feitos exclusivamente via sistema, independentemente de haver cadastramento de advogado. Ressalta serem essas intimações válidas, substituindo a publicação no Diário da Justiça Eletrônico, nos termos do art. 5o, § 1o, da Portaria GC no 160/2017. Assim, requer a antecipação da tutela recursal para ser considerada válida a intimação da executada já realizada via sistema. Outrossim, requer seja dado provimento ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, a fim de confirmar a tutela recursal e considerar válida a intimação da executada realizada via sistema. É o relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento, porquanto é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 73127477). Ademais, por serem autos digitais, está dispensada a juntada cópia integral dos autos de origem e de todos os documentos obrigatórios (art. 1.017 do CPC). Conforme dispõe o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença proposto por Xênia Machado de Oliveira, ora agravante, em face da MRV Engenharia e Participações SA, ora agravada, objetivando o adimplemento de débito no montante de R$ 1.095.517,51 (um milhão, noventa e cinco mil, quinhentos e dezessete reais e cinquenta e um centavos), referente a honorários advocatícios (ID 231688731). Sobre a questão posta, conforme a legislação processual, as intimações serão realizadas, sempre que possível, por via eletrônica, na forma da lei (art. 270 do CPC). No ambiente do processo judicial eletrônico, as intimações são feitas por meio eletrônico em portal próprio, ficando dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, conforme previsto na Lei n. 11.419/06, que instituiu o processo judicial eletrônico, veja-se: “Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. [...] § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.” Nesse descortino, também é relevante destacar o disposto na Portaria GC 160 de 2017, a qual regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, veja-se: “Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006.” Dessa forma, compete às empresas conveniadas para receber as notificações judiciais pelo PJe a atuação diligente quanto às comunicações processuais realizadas por meio eletrônico, porquanto se não consultadas no prazo de dez dias úteis serão consideradas automaticamente realizadas. Na hipótese em apreço, constata-se ser a parte executada, ora agravada, pessoa jurídica cadastrada no sistema PJe como parceira para expedição eletrônica, exatamente na forma preconizada pelos dispositivos legais acima referenciados. Assim, se a intimação ocorreu por meio eletrônico, inexiste utilidade para que seja feita, novamente, por publicação no Diário de Justiça Eletrônico, mesmo se o advogado expressamente requerer a publicação em seu nome. Com o mesmo entendimento, precedentes desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUESTÕES DE MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO POR SISTEMA ELETRÔNICO. PARTE CADASTRADA NO SISTEMA DO TRIBUNAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. VERIFICADA. MULTA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Questões de mérito da ação principal, anteriores à fase de execução, foram analisadas pelo juízo que proferiu a sentença, que já transitou em julgado. Recurso parcialmente conhecido. 2. A multa cominatória (astreinte) é meio de coerção indireto fixado pelo juiz com propósito de compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer. Não configura um fim em si mesma, mas instrumento acessório para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional. 3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no enunciado sumular 410, o qual dispõe que "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer." 4. Na hipótese, houve intimação pessoal da executada para o cumprimento da obrigação, por meio do registro via sistema eletrônico processual (PJe). 5. A intimação eletrônica realizada via sistema, nos moldes do art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006, é considerada pessoal para todos os efeitos legais. Assim, se a parte é cadastrada como parceira de expedição eletrônica, nos termos da Portaria GC 160, a intimação pelo sistema é suficiente para cientificá-la. É o caso dos autos. 6. No que se refere ao valor da multa, o quantum arbitrado não é excessivo ao considerar o valor da obrigação e deve ser mantido. A medida tinha por objeto tratamento de grave problema de saúde, era urgente e de fácil cumprimento, por se tratar de providência administrativa. A conduta do executado foi desidiosa e prejudicial à exequente. 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.” (0706328-59.2025.8.07.0000, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, publicado no DJe: 20/05/2025.) g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE. 1. O cadastramento das empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios foi regulamentado pela Portaria GC 160 de 11 de outubro de 2017. 2. Segundo o art. 5o, § 1o, da Lei no 11.419/06, as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. O § 6o, do referido dispositivo legal, estabelece que as intimações feitas na forma nele prevista, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. 3. Caso o recorrente seja pessoa jurídica cadastrada no sistema PJe como parceira para expedição eletrônica (art. 5o da Lei no 11.419/06), as intimações/publicações ocorrerão por meio eletrônico, inexistindo utilidade para que sejam feitam, novamente, por publicação no Diário de Justiça Eletrônico, ainda que o advogado requeira expressamente a publicação em seu nome. 4. Agravo de instrumento não provido.” (0739006-64.2024.8.07.0000, Relator(a): Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, publicado no DJe: 13/12/2024.) -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA. INÉRCIA DA PARTE CADASTRADA. LEI N. 11.419/06. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO POR DJE. DESNECESSIDADE. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo a interpretação sistemática do art. 5o, caput e § 6o, da Lei n. 11.419/06, compreende-se que, na hipótese em que a intimação ocorre por meio eletrônico (“via sistema PJE”), inicia-se o prazo para o advogado praticar o ato processual que lhe compete, independentemente de posterior publicação da intimação por meio do Diário de Justiça Eletrônico. 2. O agravante está devidamente cadastrado como “parceiro para expedição eletrônica”, exatamente na forma preconizada pelas normas legais que regulam a matéria. 3. Assim, se a intimação ocorreu por meio eletrônico, inexiste utilidade para que seja feita, novamente, por publicação no Diário de Justiça Eletrônico, ainda que o advogado expressamente requeira a publicação em seu nome, tampouco configura nulidade a ausência da intimação do referido causídico. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (0736438-46.2022.8.07.0000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 27/02/2023) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCEIRO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. CADASTRO DE ADVOGADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Parte parceira eletrônica deve ser intimada via sistema (§ 6o do artigo 5o da Lei n. 11.419/06). A intimação é realizada eletronicamente de forma direta à parte, e não ao causídico que a representa.1.1. “Não há se falar em nulidade dos atos praticados na instância a quo por ausência de intimação de determinado advogado, como faz querer crer a parte recorrente. Uma vez existente o cadastramento da ora agravante no rol dos parceiros habilitados para recebimentos de citações e intimações via sistema, consideram-se válidos todos os atos processuais praticados até então, validando-se os atos de intimação realizados na origem por expedição eletrônica. (...). (Acórdão 1364332, 07197244520218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. Cabe ao aderente do sistema de parceria de expedição eletrônica organizar-se e manter atualizado o cadastro de advogados para ciência dos comandos judiciais. 2.1. “3. Considera-se válido o acesso e o respectivo registro de ciência da sentença por advogado da parte habilitado para o recebimento de intimações via PJe em razão da adesão da parte à parceria de expedição eletrônica, ainda que o instrumento procuratório a ele referente não tenha sido juntado aos autos de origem. 4. Aderindo a parte ao sistema de parceria de expedição eletrônica no PJe, cumpre a ela efetuar sua organização interna para tomada de ciência das intimações, de modo a atender tempestivamente aos comandos judiciais.” (Acórdão 1236048, 07216858920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Recurso conhecido e desprovido.” (0711055-32.2023.8.07.0000, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 21/07/2023) - g.n. No caso dos autos, verifica-se ter a decisão ID 231755597, a qual recebeu o cumprimento de sentença e determinou a intimação da executada para pagamento e apresentação de impugnação, sido enviada via sistema (Expedição Eletrônica) para a executada MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES, nos termos do art. 5o da Lei no 11.419/06, bem como art. 270 do CPC e §1o do art. 246 do CPC. A agravada foi devidamente intimada, através de expedição eletrônica realizada em 10/4/2025 às 00:00:00 (ID 72702335). É de se frisar também ter sido reconhecida como válida a intimação para pagamento (art. 532 do CPC) realizada via sistema no âmbito do cumprimento de sentença provisório e depois definitivo o qual tramitou em apenso aos mesmos autos principais (Cumprimento Provisório da parte líquida da sentença – referente à execução do autor Residencial Top Life Club e Residence) perante o mesmo Juízo (mesmo processo, mesmos autos). Na Decisão (id 93844828) dos autos Processo n. 0712700- 60.2021.8.07.0001 (Apenso) aos autos Principais, Processo de n. 0008613-49.2014.8.07.000, Processo de Conhecimento, referente à sentença exequenda que tramitou perante a 15o Vara Cível de Brasília, o mesmo Juízo a quo certificou ter a executada sido intimada para pagar o valor executado e/ou impugnar via sistema. Cumpre registrar, ademais, o conteúdo da Resolução CNJ no 455/2022, alterada pela Resolução CNJ 569/2024, a qual visa modernizar a comunicação processual eletrônica, centralizando-a e estabelecendo novas regras para a contagem de prazos, em busca de mais segurança jurídica e eficiência nos processos: “(...) Art. 18. O Domicílio Judicial Eletrônico será utilizado exclusivamente para citação por meio eletrônico e comunicações processuais que exijam vista, ciência ou intimação pessoal da parte ou de terceiros, com exceção da citação por edital, a ser realizada via DJEN. (redação dada pela Resolução n. 569, de 13.8.2024) (...) Art. 20. O aperfeiçoamento da comunicação processual por meio eletrônico, com a correspondente abertura de prazo, se houver, ocorrerá no momento em que o destinatário, por meio do Portal de Serviços, ou por integração automatizada via consumo de API, obtiver acesso ao conteúdo da comunicação. (...) § 4o Para os demais casos que exijam intimação pessoal, não havendo aperfeiçoamento em até 10 (dez) dias corridos a partir da data do envio da comunicação processual ao Domicílio Judicial Eletrônico, esta será considerada automaticamente realizada na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei no 11.419/2006, não se aplicando o disposto no art. 219 do CPC a esse período. (redação dada pela Resolução n. 569, de 13.8.2024)” Assim, nada obstante a determinação de “publique-se” no ato que determinou a intimação do embargado, se a pessoa jurídica é conveniada para receber intimações via sistema eletrônico, através de pessoas por ela própria cadastradas e autorizadas, tem-se por válidas as notificações realizadas – as quais, inclusive, substituem a publicação via DJe. Com essas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela para o fim de reconhecer válida a intimação da executada realizada via sistema. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de junho de 2025 10:28:21. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador